Tribunal: STJ
Processo: 5001593-93.2019.8.13.0480
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2117153 - MG (2023/0458794-
3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE
: ANA MARIA MACHADO FRANCA
AGRAVANTE
: LIVIA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE
: MARIANA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE
: PEDRO FERNANDES FRANÇA
AGRAVANTE
: GERALDO AZEVEDO FRANÇA
AGRAVANTE
: REGINA CELIA KOLTUNIK FRANCA
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALEX MACHADO SANMIGUEL
AGRAVANTE
: LEONARDO MACHADO FRANCA
AGRAVANTE
: NELSON AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE
: MARTA FERNANDES FRANCA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES013003
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
GABRIEL SOARES CRUZ - DF071370
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: GERALDO GERVASIO MARTINS SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO VILELA DA CUNHA
AGRAVADO
: PEDRO CARDOSO DE SA
AGRAVADO
: NEUMAR PEDRO GUIMARAES COSTA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARRA - DF020399
JOAO VITOR DA CUNHA RESENDE - MG166635
RICARDO RESENDE SILVA - DF044690
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA COM RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 E 315
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos pela parte agravante, os quais
visavam ao reconhecimento de dissídio jurisprudencial sobre a
obrigação de pagamento de comissão de corretagem em
Documento eletrônico VDA49530211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8dd94815-e46a-4f4b-8ddf-685a9d63bdf0

contrato de intermediação imobiliária. A parte agravante sustenta
a existência de similitude fática entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, pleiteando a reforma do julgado. A parte
agravada, por sua vez, alega a inexistência de elementos que
autorizem a superação da decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, especialmente a similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados; e (ii) determinar se a decisão
monocrática do relator, que indeferiu os embargos com base na
jurisprudência consolidada do STJ e na ausência de identidade
entre os casos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência pressupõem a demonstração de
divergência jurisprudencial entre acórdãos que analisaram
idênticas questões jurídicas e fáticas, nos termos do RISTJ e da
jurisprudência consolidada da Corte.
4. O acórdão embargado assentou, com base no conjunto fático-
probatório, a efetiva intermediação dos corretores e a obtenção
de resultado útil, o que justifica a comissão de corretagem,
independentemente
do
inadimplemento
posterior
dos
compradores.
5. Os acórdãos paradigmas, por outro lado, trataram de
hipóteses distintas, em que os corretores agiram com
negligência, não atuaram com diligência suficiente ou limitaram-
se a promover mera aproximação entre as partes, sem a efetiva
vinculação contratual.
6. A tentativa de equiparação entre hipóteses de inadimplemento
e de atuação deficiente dos corretores revela-se juridicamente
inconsistente, por se fundar em causas de pedir diversas, que
ensejam soluções jurídicas distintas.
7. O conhecimento dos embargos de divergência esbarra nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, dada a necessidade de
reexame de matéria fática e contratual, o que é vedado em sede
de recurso especial.
8. Aplica-se, ainda, a Súmula 315/STJ, porquanto os embargos
foram interpostos contra decisão proferida no âmbito de agravo
que não admitiu recurso especial, hipótese que não comporta a
via recursal eleita.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
pagamento da comissão de corretagem é devido quando há
efetiva aproximação das partes e resultado útil na intermediação,
mesmo que sobrevenha distrato ou inadimplemento por razões
alheias à atuação do corretor (AgInt no AREsp n. 1.674.793/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de
).
19/4/2021
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49530211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8dd94815-e46a-4f4b-8ddf-685a9d63bdf0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8dd94815-e46a-4f4b-8ddf-685a9d63bdf0

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2117153 - MG (2023/0458794-
3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE
: ANA MARIA MACHADO FRANCA
AGRAVANTE
: LIVIA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE
: MARIANA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE
: PEDRO FERNANDES FRANÇA
AGRAVANTE
: GERALDO AZEVEDO FRANÇA
AGRAVANTE
: REGINA CELIA KOLTUNIK FRANCA
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALEX MACHADO SANMIGUEL
AGRAVANTE
: LEONARDO MACHADO FRANCA
AGRAVANTE
: NELSON AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE
: MARTA FERNANDES FRANCA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES013003
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
GABRIEL SOARES CRUZ - DF071370
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: GERALDO GERVASIO MARTINS SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO VILELA DA CUNHA
AGRAVADO
: PEDRO CARDOSO DE SA
AGRAVADO
: NEUMAR PEDRO GUIMARAES COSTA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARRA - DF020399
JOAO VITOR DA CUNHA RESENDE - MG166635
RICARDO RESENDE SILVA - DF044690
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA COM RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 E 315
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos pela parte agravante, os quais
visavam ao reconhecimento de dissídio jurisprudencial sobre a
obrigação de pagamento de comissão de corretagem em
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

contrato de intermediação imobiliária. A parte agravante sustenta
a existência de similitude fática entre o acórdão embargado e os
julgados paradigmas, pleiteando a reforma do julgado. A parte
agravada, por sua vez, alega a inexistência de elementos que
autorizem a superação da decisão impugnada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão
presentes os requisitos de admissibilidade dos embargos de
divergência, especialmente a similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados; e (ii) determinar se a decisão
monocrática do relator, que indeferiu os embargos com base na
jurisprudência consolidada do STJ e na ausência de identidade
entre os casos, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de divergência pressupõem a demonstração de
divergência jurisprudencial entre acórdãos que analisaram
idênticas questões jurídicas e fáticas, nos termos do RISTJ e da
jurisprudência consolidada da Corte.
4. O acórdão embargado assentou, com base no conjunto fático-
probatório, a efetiva intermediação dos corretores e a obtenção
de resultado útil, o que justifica a comissão de corretagem,
independentemente
do
inadimplemento
posterior
dos
compradores.
5. Os acórdãos paradigmas, por outro lado, trataram de
hipóteses distintas, em que os corretores agiram com
negligência, não atuaram com diligência suficiente ou limitaram-
se a promover mera aproximação entre as partes, sem a efetiva
vinculação contratual.
6. A tentativa de equiparação entre hipóteses de inadimplemento
e de atuação deficiente dos corretores revela-se juridicamente
inconsistente, por se fundar em causas de pedir diversas, que
ensejam soluções jurídicas distintas.
7. O conhecimento dos embargos de divergência esbarra nos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, dada a necessidade de
reexame de matéria fática e contratual, o que é vedado em sede
de recurso especial.
8. Aplica-se, ainda, a Súmula 315/STJ, porquanto os embargos
foram interpostos contra decisão proferida no âmbito de agravo
que não admitiu recurso especial, hipótese que não comporta a
via recursal eleita.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
pagamento da comissão de corretagem é devido quando há
efetiva aproximação das partes e resultado útil na intermediação,
mesmo que sobrevenha distrato ou inadimplemento por razões
alheias à atuação do corretor (AgInt no AREsp n. 1.674.793/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de
).
19/4/2021
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento aos embargos de divergência
em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 2680-2686):

Quanto ao mérito, observa-se que a Quarta Turma manteve a decisão
monocrática da relatora, que havia considerado devida a comissão de
corretagem, pois pressuposta, no caso, "a intermediação com
resultado útil" (e-STJ, fl. 2.259).
O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência
atual desta Corte sobre a matéria, conforme demonstram os seguintes
precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E
PROPOR RECONVENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA
DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE
CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE
COMISSÃO.
RESULTADO
ÚTIL.
REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
DESNECESSIDADE, EM REGRA. PACTUAÇÃO DE CONDIÇÃO
SUSPENSIVA.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
DISPONÍVEL.
AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR.
PREVALÊNICA NO DIREITO PRIVADO.
1. Ação de cobrança c/c declaratória de nulidade de cláusula
contratual, ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
2/10/2018
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
5/8/2021
.
6/5/2022
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

2. O propósito recursal é definir se (I) a contestação e a reconvenção
foram protocoladas de forma tempestiva; e, (II) em contrato de
corretagem de assessoria técnico-imobiliária, as partes podem
condicionar o pagamento da respectiva comissão ao registro
imobiliário, a despeito do art. 725 do CC/2002.
3. Havendo audiência de conciliação infrutífera, a data de sua
realização será o dia do começo (termo inicial) do prazo de 15 dias
úteis para oferecer contestação e propor reconvenção, excluindo-se,
na contagem, o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Inteligência dos arts. 335, I, 343 e 224 do CPC/2015.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, será devida a comissão de
corretagem por intermediação imobiliária se o corretor alcançar o
resultado útil do negócio, ou seja, se os trabalhos de aproximação por
ele realizados resultarem, efetivamente, no consenso das partes
quanto aos elementos essenciais do negócio, ainda que o resultado
final não se efetive por arrependimento imotivado das partes (art.
725 do CC/2002).
5. O registro da escritura pública de compra e venda não é, em regra,
necessário para que se alcance o resultado útil, para fins de obrigação
do pagamento de comissão de corretagem em negócios imobiliários.
6. Não obstante, a presente hipótese não consiste em interpretar se
determinado conjunto de atos praticado pelo corretor é ou não
suficiente, à luz das obrigações contratuais assumidas, para se
enquadrar no conceito de resultado útil. Trata-se, no particular, da
análise da implementação ou não das condições suspensivas
expressamente pactuadas pelas partes no contrato de corretagem, na
forma dos arts. 121 e 125 do CC/2002.
7. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo
que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da
relação obrigacional. Em contratos típicos, além das regras gerais, as
disposições legais específicas devem ser observadas, sob pena de
nulidade, salvo quando se tratar de direito disponível.
8. O direito do corretor de ser remunerado pela mediação realizada
(art. 725 do CC/2002) é um direito disponível. Portanto, em um
determinado contrato de corretagem, as partes podem optar por
condicionar o pagamento da comissão a evento futuro e incerto - como
à aprovação de determinado órgão, ou à efetivação de registro
imobiliário -, respeitados os limites legais, notadamente, os arts.
121 a 130 do CC/2002.
9. Hipótese em que (I) a audiência de conciliação ocorreu no dia
, ficando esse dia, portanto, excluído, iniciando-se a efetiva
6/11/2018
contagem a partir do dia
, de modo que foi tempestivo o
7/11/2018
protocolo da contestação e da reconvenção no dia
, último
3/12/2018
dia do prazo, considerando os 4 dias em que houve a suspensão do
expediente forense e dos prazos processuais; e, (II) considerando que
não se implementou a condição suspensiva (registro imobiliário) livre e
expressamente pactuada pelas partes no contrato de corretagem, a
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

recorrente não adquiriu o direito à remuneração nele previsto, nos
termos do art. 125 do CC/2002.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.000.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2023
23/3/2023

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO DO CORRETOR E
RESULTADO ÚTIL DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA.
DESISTÊNCIA POSTERIOR. COMISSÃO DEVIDA. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que a aproximação das partes e a
assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar
o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha
distrato, desde que não por culpa do corretor" (AgInt no AgInt no
AREsp 1.128.381/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de
).
21/3/2022
3. No caso, o Tribunal estadual, com arrimo no instrumento contratual
e nas peculiaridades constatadas, concluiu ter havido a efetiva
intermediação pelo corretor e a concretização do negócio jurídico de
compra e venda celebrado entre as partes, além de observar a
ausência de previsão contratual que afaste a comissão devida.
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, no ponto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.031.367/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/7/2024
2/8/2024

Os acórdãos paradigmas também seguiram esse entendimento, mas
analisaram hipóteses em os corretores não haviam atuado
com prudência e diligência na mediação do negócio, ou quando a
atuação
deles
restringiu-se
ao
campo
das
tratativas
preliminares, constituindo-se em mera aproximação, sem a efetiva
vinculação entre as partes.
Tais circunstâncias não foram identificadas no caso sob exame.
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

Inviável, portanto, dar curso à insurgência sem que tenha sido
demonstrada similitude fática entre os julgados confrontados.
Como se sabe, os embargos de divergência "tem por finalidade
uniformizar a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça,
quando se verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas
tenha se dado diferente interpretação na legislação aplicável ao caso,
não se prestando para avaliar possível justiça ou injustiça do
"
decisum
(AgInt nos EREsp 1.322.449/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
15/8/2018
28/8/2018
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. ACÓRDÃOS EMBARGADO E
PARADIGMAS QUE PARTEM DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
DISTINTAS E ANALISAM QUESTÕES JURÍDICAS DIVERSAS.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, "somente são cabíveis os embargos de divergência quando
o acórdão trazido à colação firmou posição antagônica sobre os
mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado.
Ao contrário, devem ser indeferidos os embargos quando,
considerando as peculiaridades de cada caso concreto, foram dadas
soluções diferentes para as hipóteses confrontadas" (AgInt nos
EAREsp n. 805.488/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
17/5/2017
26/5/2017
2. No caso dos autos, o acórdão embargado concluiu que o
indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento
dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do NCPC, quer pela
verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de
emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do NCPC;
os acórdãos indicados como paradigmas, por outro lado, interpretando
os arts. 264 e 284 do CPC/1973, analisaram questão jurídica diversa,
concluindo ser inviável a emenda à inicial, por iniciativa da parte
autora, após o recebimento da contestação, com alteração do pedido
ou causa de pedir.
3. O julgado embargado, todavia, limitou-se à análise do artigo 321
CPC/15, sem, contudo, fazer qualquer exame acerca da possibilidade
(ou não) de emenda à inicial quando haja alteração do pedido ou da
causa de pedir, o que demandaria a interpretação da norma prevista
no art. 329, inciso II, do CPC/15, questão jurídica não analisada pelo
acórdão impugnado.
4. Inexistindo identidade ou similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os julgados indicados como paradigmas, os embargos
de divergência não podem ser conhecidos. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

(AgInt nos EREsp n. 2.028.080/PA, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
18/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
DE
PROFIX:
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE. REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE BANCO SANTOS: AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVOS DESPROVIDOS.
1. Quanto ao agravo interno de PROFIX:
1.1. O dissídio jurisprudencial apto a ensejar o cabimento dos
embargos de divergência depende da existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos contrastados.
1.2. É imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
acerca da aplicação de regra técnica de conhecimento do recurso
especial.
1.3. O acórdão embargado de divergência, em suas conclusões,
adotou as premissas estabelecidas no voto vencedor do relator no
Tribunal de Justiça, bem como no antecedente parecer ministerial, não
havendo alteração de premissas em relação aquelas expostas
somente em voto vencido proferido já nesta Corte.
1.4. Os embargos de divergência também são inviáveis, porquanto os
assinalados arestos contrastados carecem da devida similitude fático-
jurídica, pois o acórdão embargado possui peculiaridades ausentes
nos acórdãos paradigmas, que são relativas a comportamento de má-
fé e a conluio em fraude (simulação para prejudicar credores).
1.5. A pretensão do embargante não prescinde do reexame do acervo
fático-probatório para se concluir, contrariamente ao acórdão
embargado, estar isenta de responsabilidade no caso concreto.
2. Quanto ao gravo interno do BANCO: o acórdão paradigma analisou
tema diverso daquele visto no aresto embargado, reconhecendo a
legitimidade processual ativa do falido para requerer a anulação do
decreto de falência, ou seja, do pressuposto para o surgimento da
massa falida. Na hipótese, diversamente, é a própria massa falida que
deseja ser tida como um terceiro de boa-fé em relação aos negócios
simulados celebrados pelo falido, como se pudesse a massa ter
existência independente, e responsabilidades apartadas, daqueles
negócios e obrigações que resultaram justamente na falência geradora
da massa. Evidentemente, não prospera tal pretensão. Tampouco há
similitude.
3. Agravos internos a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2023
16/10/2023
Além disso, o acórdão embargado consignou que era incontroversa a
efetiva aproximação inicial promovida pelos corretores e o resultado
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

útil alcançado entre vendedor e comprador, razão pela qual, o
acolhimento da pretensão da parte, de modo a reconhecer a ineficácia
da atuação dos intermediadores para a realização do
negócio, demandaria o reexame do contrato de compra e venda de
fatos e provas, inclusive a testemunhal, à qual emprestou credibilidade
ao julgado, providência vedada em sede de recurso especial, tendo
em vista o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
Essa situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de
divergência, nos termos do que dispõe a Súmula 315 desta Corte
Superior, aplicável, por analogia: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N.
o 7 DO STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA.
SÚMULA N.o 315 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
Precedentes.
2 . Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.870.167/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS DAS
SÚMULAS N. 7 E 315/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO
DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO NOS TERMOS DO ART. 1.043, § 3o, DO
CPC DE 2015.
I - Na origem, trata-se de ação acidentária, objetivando o
restabelecimento de auxílio-doença decorrente de acidente de
trabalho, com efeito retroativo à data de sua cessação, e/ou a
implementação do auxílio-acidente, também a contar daquela data,
com condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas,
devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais. Na sentença o
pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida.
II - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

pois não se admite a interposição de embargos de divergência na
hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor
da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial". Neste sentido: AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp
1.615.774/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS,
28/8/2020
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
;
12/11/2020
AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp 682.226/PR,
10/9/2020
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de
.
8/5/2020
III - Além disso, o art. 1043, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe
serem cabíveis embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for da mesma turma que proferiu decisão embargada. No entanto,
condiciona a incidência dessa hipótese à alteração da composição da
Turma julgadora em mais da metade de seus membros, entre a data
do julgamento do acórdão embargado e a data de julgamento do
acórdão paradigma. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.657.041/CE,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
11/11/2020
17/11/2020
IV - No caso, não ocorreu a alteração da composição do órgão
fracionário nos termos do art. 1.043, § 3o, do CPC, haja vista que,
desde a data da sessão de julgamento do processo relativo ao
acórdão paradigma, ingressou na Primeira Turma, apenas o Sr.
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Tribunal
Regional Federal da 5a Região).
V - Não há, pois, como admitir a utilização do AgInt no AREsp n.
866.596/SP como paradigma nos autos dos presentes embargos de
divergência.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.985.157/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
16/5/2023
19/5/2023

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula 568 do STJ, aprovada
pela Corte Especial em
)
16/03/2016
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do art. 1.021, §1o do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta Corte.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De fato, é cediço o entendimento desta Segunda Seção de que "A
inexistência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os julgados
indicados como paradigmas enseja o não conhecimento dos embargos de
divergência cuja pretensão é corrigir alegado erro de julgamento, função à qual não
se prestam os embargos de divergência." (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205
/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
.)
20/12/2024
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
CASOS
CONFRONTADOS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Para a configuração da divergência, os acórdãos confrontados
devem apresentar similitude de base fática capaz de ensejar decisões
conflitantes a propósito da mesma questão jurídica, situação não
verificada nos autos.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.056.528/MA, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
3/12/2024
. Grifo Acrescido)
9/12/2024

Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL - DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA
SIMILITUDE FÁTICA - AUSÊNCIA - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. Ausente a similitude fática entre os arestos trazidos a confronto, não
há que se falar em dissídio interpretativo viabilizador dos embargos de
divergência. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.874.635/RJ, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
. Grifo
15/10/2024
18/10/2024
Acrescido)
Com efeito, embora a parte embargante insista na similitude dos
acórdãos paradigma e recorrido, certo é que as hipóteses tratadas se mostram
divergentes, na medida em que, como pontuou a decisão recorrida, os acórdãos
paradigmas analisaram hipóteses em que os corretores não haviam atuado com
prudência e diligência na mediação do negócio ou quando a atuação deles restringiu-
se ao campo das tratativas preliminares, constituindo-se em mera aproximação, sem
a efetiva vinculação entre as partes, elementos não presentes no julgado embargado.
Ou seja, nos casos paradigmáticos, restou demonstrado que os
para a mediação
corretores não haviam atuado com a prudência e diligência exigidas
do negócio imobiliário. Tal circunstância revela
que
negligência profissional
compromete diretamente o direito à remuneração, uma vez que o corretor deve
para fazer jus à comissão.
cumprir integralmente seus deveres
Neste sentido o RECURSO ESPECIAL No 1.810.652 - SP pontuou:

Na espécie, como já anteriormente mencionado, as partes
contratantes assinaram o instrumento de promessa de compra e
venda, tendo os promissários compradores, inclusive, promovido o
pagamento de sinal no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
para garantir a efetivação do negócio.
Contudo, o negócio foi posteriormente desfeito, com a celebração de
distrato.
O TJ/SP reconheceu, expressamente, que a desistência do negócio foi
motivada, uma vez que “houve motivação jurídica para o desfazimento
do negócio, pois os apontamentos judiciais em nome das pessoas
jurídicas das quais os vendedores são sócios podem acarretar
execução em seu patrimônio, com a perda do imóvel, podendo até ser
configurada a fraude à execução” (e-STJ fl. 200).
De fato, na presente hipótese, constata-se que os ora recorrentes
(corretores) não atuaram com prudência e diligência na mediação do
negócio, porque lhes cabia conferir previamente sobre a existência de
eventuais ações judiciais que pendiam em desfavor dos promitentes
– ou das pessoas jurídicas de que são sócios –, a fim de
vendedores
proporcionar aos promissários compradores todas as informações
necessárias à segura conclusão da avença.
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

Frisa-se que, ainda que tenha havido a concreta aproximação
das partes, com a assinatura da promessa de compra e venda e,
inclusive, pagamento do sinal, o posterior arrependimento por parte
dos promissários compradores deu - se por fato atribuível aos próprios
, que poderiam ter evitado as subsequentes tratativas e
corretores
formalizações entre os contratantes, acaso buscado certidões
negativas em nome das pessoas jurídicas das quais os vendedores
são sócios. Mostra-se indevido, portanto, o pagamento da comissão
de corretagem. (e-STJ Fl. 2631-2632)

Ou seja, constatou-se situação em que o negócio foi desfeito por haver
restrição patrimonial relativa aos vendedores, a qual deveria ter sido identificada e
comunicada pelos corretores ao comprador. Daí porque, em tal circunstância, esta
corte considerou indevida a comissão.
Já no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2239381 - MG,
segundo paradigma apontado, observa-se que a inexigibilidade da comissão baseou-
se nos seguintes elementos:

Como visto, no acórdão recorrido ficou evidenciado que o trabalho do
corretor inicial restringiu-se ao campo das tratativas e das negociações
preliminares, constituindo-se em mera aproximação, sem a efetiva
vinculação entre as partes. (e-STJ Fl.2638)

Houve, assim, pontuação expressa no sentido de que "o trabalho do
corretor inicial restringiu-se ao campo das tratativas e das negociações preliminares"
e que, por isso, a comissão seria inexigível.
No mesmo sentido, por fim, quanto ao AgInt no RECURSO ESPECIAL
No 1865046 - SC, pontuou-se:

O que fica claro, portanto e em primeiro lugar, é que a pretensão
autoral de percebimento da comissão de corretagem se funda apenas
na "aproximação" que entende ter levado a efeito o autor, entre a
Construtora Becker e o Ministério Público, tornando incontroversa a
inexistência de diligência posterior por parte dele no que pertine à
concretização do negócio. (e-STJ Fl.2651)

Observa-se que, ali, também, restou consolidada a inexigibilidade da
comissão no fato de que a aproximação se deu apenas de maneira preliminar.
De outro lado, o acórdão embargado consignou que era incontroversa a
efetiva aproximação inicial promovida pelos corretores e o resultado útil alcançado
entre vendedor e comprador, veja-se:

Com efeito, fica claro que não houve desistência do comprador, mas a
configuração da inadimplência no pagamento, após tomar posse do
bem, o que é coisa diversa, que não interfere no aperfeiçoamento da
compra e venda, que não subsistiu por razões alheias à vontade dos
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

recorridos. Não obstante, pressuposta a intermediação com resultado
útil, é devido o pagamento da corretagem, a teor da jurisprudência
consolidada no âmbito STJ, de que são exemplo os seguintes
precedentes:
(...)
Incide na hipótese o óbice da Súmula 83/STJ.
No caso, é incontroversa a efetiva aproximação inicial promovida
peloscorretores e o resultado útil alcançado entre vendedor e
comprador.
Diante desse contexto, o acolhimento da pretensão reformatória, de
modo a reconhecer a ineficácia da atuação dos intermediadores para a
realização do negócio, demandaria o reexame do contrato de compra
e venda de fatos e provas, inclusive a testemunhal, à qual emprestou
credibilidade o julgado, providência vedada em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

Assim, para efeito de cabimento dos Embargos de Divergência, não
merece respaldo a tentativa de assimilar, em termos de tratamento jurídico, hipótese
de inadimplemento com hipóteses de mera aproximação preliminar e de vício
atribuível ao corretor. Há de se observar que para causas de pedir diversas revelam-
se adequadas soluções diversas.
Portanto, a tentativa de equiparação das situações revela-se
juridicamente inconsistente, posto que os fundamentos determinantes dos acórdãos
paradigmas - quais sejam, a negligência profissional e a incompletude da
intermediação - não se fazem presentes na hipótese dos autos.
A especificidade fática do caso concreto afasta inequivocamente a
incidência dos precedentes invocados, não se configurando a alegada divergência
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência.
Por conseguinte, a distinção substancial entre as hipóteses impõe o não
conhecimento do recurso, mantendo-se íntegra a decisão recorrida que corretamente
reconheceu o direito do corretor à percepção da comissão devida, notadamente
quando se tem em vista que o entendimento sustentado pelo acórdão embargado
reflete a jurisprudência pacífica desta corte, conforme se verifica dos seguintes
precedentes:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E CAUTELAR DE
ARRESTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CESSÃO DE CRÉDITO
DE PRECATÓRIO. EFETIVA CONSECUÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO. APROXIMAÇÃO DAS PARTES DESEMPENHADA PELO
RECORRIDO,
QUE
ALCANÇOU
O
RESULTADO
ÚTIL
PRETENDIDO. CABIMENTO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA EM
RAZÃO DESSA INTERMEDIAÇÃO. INADIMPLEMENTO POSTERIOR
DAS PARTES. INCAPACIDADE DE INFLUIR NO VALOR DEVIDO
PELA APROXIMAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ART. 189
DO CC. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO LEVANTAMENTO DO
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

PRECATÓRIO PELO RÉU. NÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO
QUINQUENAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O propósito recursal envolve duas questões: i) cabimento da
comissão de corretagem decorrente da cessão do crédito
materializado no precatório de titularidade do recorrente (cedente),
através de intermediação pelo recorrido, haja vista a rescisão do
negócio com base no posterior inadimplemento da parte cessionária; e
ii) fixação do termo inicial do prazo prescricional quinquenal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a atuação do corretor, por
constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e
à consecução do negócio almejado entre o comitente (ou dono do
negócio) e o terceiro, que com ele contrata, sendo que o
arrependimento posterior dessas partes, por motivo alheio ao contrato
de corretagem, embora enseje o desfazimento da avença, não é hábil
a influir no direito à remuneração resultante da intermediação, que foi
exitosa, nos termos do que dispõe o art. 725 do CC.
3. No mesmo sentido, o inadimplemento das partes após a
consumação do negócio, através de um intermediário, não tem o
condão de afastar a remuneração por este devida pelo desempenho
do seu trabalho de forma adequada, alcançando-se o resultado útil
desejado pelas partes.
4. Na hipótese, o recorrido atuou como intermediário do réu, na cessão
de crédito constante de precatório de titularidade deste, a qual foi
concretizada, mas desconstituída tempos depois, em razão de ulterior
descumprimento das obrigações pela parte cessionária, sendo,
portanto devida pelo demandado a remuneração pactuada pela
aproximação das partes, consoante asseverado pelas instâncias
ordinárias.
5. Para suplantar a conclusão do Tribunal de origem (acerca da
atuação desidiosa do recorrido, da confissão deste, quanto ao não
aperfeiçoamento do negócio, e do enriquecimento sem causa), seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice do
enunciado de n. 7 da Súmula do STJ.
6. Ademais, segundo o reiterado entendimento deste Tribunal
Superior, o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 189 do
Código Civil, é a data em que ocorre a efetiva violação (ou
inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da
actio nata.
7. No caso ora em foco, a pretensão deduzida na demanda pelo
recorrido deriva de ajuste celebrado com o réu, ora recorrente, no qual
se estipulou que este cederia àquele um percentual sobre o valor
líquido do precatório objeto de cessão de crédito, caso o título
retornasse à titularidade do réu. Implementada essa condição e
levantado o valor integral do título pelo seu dono, o recorrido somente
poderia exigir o pagamento do montante acordado, com a efetiva
entrada do crédito na esfera da disponibilidade patrimonial do
recorrente. Assim, conclui-se não ter se operado, de fato, a prescrição,
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

nos moldes em que consignado pela Corte estadual, pois, levantado o
valor do precatório pelo réu em
e ajuizada a ação
13/10/2010
monitória em
, não houve o transcurso do prazo quinquenal.
29/6/2011
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(REsp n. 1.735.017/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/2/2020
14/2/2020

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL.
PAGAMENTO DE SINAL. POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO
COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA
DA CORRETORA. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO NÃO-PROVIDO.
1. A execução movida por ora recorrida em face de ora recorrente está
amparada em cheque emitido por este em favor daquela, a título de
pagamento de comissão de corretagem, no valor de R$ 8.000,00. Nos
embargos à execução, o executado, ora recorrente, refutou a
exigibilidade do referido título de crédito, sob o fundamento de que o
negócio jurídico, ao qual está vinculado, não se concluiu.
2. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-
causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e
abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário.
Entretanto, se o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda
atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente
(sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível que se discuta a
causa debendi.
3. Na hipótese em exame, conforme consta do v. aresto hostilizado,
não houve circulação do cheque emitido e, a seguir, sustado. É,
portanto, devida a oposição de exceções pessoais ao cumprimento da
ordem de pagamento contida no referido título de crédito.
4. Embora o serviço de corretagem somente se aperfeiçoe quando o
negócio é concretizado, dado o risco inerente à atividade, não se pode
perder de vista que, nos negócios imobiliários - os quais dependem de
registro do ato negocial no Cartório de Registro de Imóveis para fins
de transferência e aquisição da propriedade e de outros direitos reais
(CC/2002, arts. 1.227, 1245-1246) -, a intermediação da corretora
pode encerra-se antes da conclusão da fase de registro imobiliário.
Por certo, quando as partes firmam, de algum modo, atos, com
mediação da corretora, que geram obrigatoriedade legal de proceder-
se ao registro imobiliário, tal como ocorre no caso de celebração de
promessa de compra e venda ou de pagamento de sinal, torna-se
devida a percepção de comissão de corretagem, mormente quando
eventual desfazimento do negócio não decorrer de ato praticado pela
corretora.
5. No caso em exame, conforme salientado pelas instâncias
ordinárias, houve uma fase preliminar de negociações, seguida de
uma fase intermediária de celebração do contrato de cessão e
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

transferência dos direitos e obrigações constantes de promessa de
compra e venda, com o pagamento do valor de R$ 62.000,00 a título
de sinal, sendo certo que essas duas etapas foram intermediadas pela
corretora de imóveis. Com a celebração desse contrato encerrou-se o
ofício da corretora, a qual deu por concretizada a venda, recebendo,
naquela data, o cheque pós-datado referente à comissão de
corretagem. A partir daí, o ora recorrente munido do contrato,
providenciou, como lhe competia, o financiamento do restante do valor
do imóvel junto a uma instituição financeira. Contudo, durante o trâmite
do processo de financiamento imobiliário, o contratante discordou do
valor das prestações a serem pagas, rescindindo o contrato e
sustando o cheque em apreço.
6. Se havia documento válido a corroborar o negócio jurídico -
suficiente para a exigência do registro imobiliário -, não obstante seu
posterior desfazimento, é salutar reconhecer que a corretora alcançou
o "resultado útil" da avença. Destarte, formalizado o contrato particular
de cessão e transferência de imóvel entre as partes interessadas, o
direito à percepção de comissão de corretagem é incontestável, ainda
que, por posterior rescisão contratual, mas não por culpa da corretora,
o negócio jurídico não alcance a fase de registro imobiliário.
7. As instâncias ordinárias, soberanas na análise e interpretação do
acervo fático-probatório dos autos, concluíram que não há cogitar na
responsabilidade da corretora pela rescisão contratual, sobretudo
porque ela apresentou as devidas informações quanto aos valores das
parcelas do financiamento imobiliário, não podendo ser a ela imputada
a culpa pela não concretização do negócio jurídico. Tem-se, nos
termos das conclusões da c. Corte local, que a rescisão contratual
decorreu de vontade externada pelo próprio contratante e sua esposa -
provavelmente por insatisfação com o valor das prestações mensais
do financiamento bancário.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1.228.180/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/3/2011
28/3/2011

CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CORRETAGEM.
COMISSÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR
APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E
PAGAMENTO DE SINAL. COMISSÃO DEVIDA.
1. Discute-se se é devida a comissão de corretagem quando, após a
assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento de sinal, o
negócio não se concretiza em razão do inadimplemento do comprador.
2. No regime anterior ao do CC/02, a jurisprudência do STJ se
consolidou em reputar de resultado a obrigação assumida pelos
corretores, de modo que a não concretização do negócio jurídico
iniciado com sua participação não lhe dá direito a remuneração.
3. Após o CC/02, a disposição contida em seu art. 725, segunda parte,
dá novos contornos à discussão, visto que, nas hipóteses de
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

arrependimento das partes, a comissão por corretagem permanece
devida.
4. Pelo novo regime, deve-se refletir sobre o que pode ser considerado
resultado útil, a partir do trabalho de mediação do corretor.
5. A assinatura da promessa de compra e venda e o pagamento do
sinal demonstram que o resultado útil foi alcançado e, por conseguinte,
apesar de ter o comprador desistido do negócio posteriormente, é
devida a comissão por corretagem.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.339.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2013
18/3/2013

Por fim, as ponderações lançadas pelo embargante no sentido de que
"o negócio jurídico não se concretizou, em razão dos pretensos compradores,
apresentados pelos Embargados, não terem arcado com as obrigações de
pagamento, bem assim, ter sido constatado, pelos Embargantes – eis que os
Embargados, voluntariamente, não o fizeram -, de práticas ilegais contumazes dos
promitentes compradores" esbarram no teor da Súmula 315 deste STJ, uma vez que
a revisão do quadro fático não foi realizada pelo acórdão embargado, que
expressamente afirmou que

"o acolhimento da pretensão reformatória, de modo a reconhecer a
ineficácia da atuação dos intermediadores para a realização do
negócio, demandaria o reexame do contrato de compra e venda de
fatos e provas, inclusive a testemunhal, à qual emprestou credibilidade
o julgado, providência vedada em sede de recurso especial, tendo em
vista o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ."

De fato, não se mostra viável o conhecimento do recurso de embargos
quando pretende, ainda que de maneira lateral, a revisão do quadro fático-
probatório, notadamente quando os fatos e provas que se pretende reavaliados não
fizeram parte do teor meritório do acórdão embargado.
Isso porque "Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a
uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação
federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial" (AgInt
nos EAREsp n. 1.423.657/PE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
9/12/2021
Em hipóteses similares, a Terceira Seção vem se manifestando pelo não
conhecimento dos embargos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA COM SOLUÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DANOS MORAIS.
QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. ACÓRDÃO PARADIGMA FUNDADO EM REGRA
TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

1. Como visto, a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
"admissão dos embargos de divergência reclama a comprovação do
dissídio jurisprudencial na forma prevista no RISTJ, com a
demonstração das circunstâncias fáticas e processuais que
assemelham os casos confrontados, bem como a adoção de soluções
diversas aos litígios" (AgInt nos EREsp n. 1.799.346/SP, Corte
Especial, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
).
31/8/2021
1.1. Nada obstante o inconformismo da parte agravante, não se
identifica a ocorrência de soluções jurídicas distintas baseadas em
fatos similares, pois a decisão a respeito da ocorrência de danos
morais foi realizada à luz das peculiaridades de cada caso.
2. No caso, acórdão embargado está embasado na jurisprudência
desta Corte segundo a qual o descumprimento contratual por parte da
operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para
procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos
morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo
psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Além disso,
segundo o aresto impugnado pelos embargos de divergência, para
entender que a situação dos autos não apresentaria circunstâncias
fáticas excepcionais, a caracterizar danos morais indenizáveis, seria
necessário reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2.1. "Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a
uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação
da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do
acórdão embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.423.657
/PE, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
).
9/12/2021
3 . Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
15/10/2024
17/10/2024
Grifo Acrescido)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO E FLUÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). APURAÇÃO CRIMINAL DO FATO.
SUSPENSÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Os arestos contrastados vinculam a hipótese de suspensão do
prazo prescricional, prevista no art. 200 do Código Civil, à necessidade
de comprovação de atos cuja certeza somente pode ser obtida no
juízo criminal, com a sentença penal condenatória, como é a hipótese
do crime de pedofilia. Incidência da Súmula 168/STJ.
2. Sabe-se, por experiência de senso comum, que, no específico caso
de sacerdote, este tem vínculo vitalício e permanente com a Igreja
Católica. Não se desliga do considerável prestígio social e da
autoridade
próprias
da
instituição
religiosa,
ostentando
permanentemente a liturgia e a autoridade moral e inspirando a
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

confiança decorrentes e inerentes ao ofício sacerdotal. Não importa
onde ou quando esteja o padre, ele é sempre o pastor, o sacerdote em
quem se pode confiar e a quem se pode recorrer.
3. Não se pode, assim, ter a situação de desvio de comportamento
moral de um padre, configurando atuação criminosa, comparada à
conduta delitiva de profissionais comuns, como um simples motorista
de transportadora ou mesmo de um médico empregado de hospital.
Nessas situações, o vínculo de preposição realmente é singelo, tênue;
não é permanente, perpétuo, mas momentâneo e circunstancial.
4. O vínculo permanente e vitalício entre a Igreja Católica e seu
sacerdote é apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição
religiosa por desvio moral de conduta de seu representante, desde que
comprovada a responsabilidade subjetiva do padre por fato criminoso
vinculado ao prestígio social angariado em razão do desempenho da
função. Trata-se de espécie de risco relacionado à nobreza da
atividade eclesiástica.
5. A ausência de similitude fática e a necessidade de reexame de fatos
e provas impedem o conhecimento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.393.699/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
. Grifo
27/9/2023
4/10/2023
Acrescido)
Dessa forma, seja pela ausência de similitude fático-jurídica, seja em
decorrência da aplicação da Súmula 315 do STJ e da impropriedade do recurso para
o fim pretendido, a decisão recorrida há de ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49321426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:21:16
Código de Controle do Documento: af1a7cca-a3cd-4fbf-8687-cb65ca533c33

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.117.153 / MG
Número Registro: 2023/0458794-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204997688005 202102836849 50015939320198130480
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ AZEVEDO FRANCA
EMBARGANTE : ANA MARIA MACHADO FRANCA
EMBARGANTE : LIVIA FERNANDES FRANCA
EMBARGANTE : MARIANA FERNANDES FRANCA
EMBARGANTE : PEDRO FERNANDES FRANÇA
EMBARGANTE : GERALDO AZEVEDO FRANÇA
EMBARGANTE : REGINA CELIA KOLTUNIK FRANCA
EMBARGANTE : CLAUDIO ALEX MACHADO SANMIGUEL
EMBARGANTE : LEONARDO MACHADO FRANCA
EMBARGANTE : NELSON AZEVEDO FRANCA
EMBARGANTE : MARTA FERNANDES FRANCA
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES013003
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
GABRIEL SOARES CRUZ - DF071370
Documento eletrônico VDA49502968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 2c807d6c-2f98-41af-a0a0-15cba5397269

MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
EMBARGADO : GERALDO GERVASIO MARTINS SOARES
EMBARGADO : NIVALDO VILELA DA CUNHA
EMBARGADO : PEDRO CARDOSO DE SA
EMBARGADO : NEUMAR PEDRO GUIMARAES COSTA
ADVOGADOS
: RODRIGO MARRA - DF020399
JOAO VITOR DA CUNHA RESENDE - MG166635
RICARDO RESENDE SILVA - DF044690
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE : ANA MARIA MACHADO FRANCA
AGRAVANTE : LIVIA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE : MARIANA FERNANDES FRANCA
AGRAVANTE : PEDRO FERNANDES FRANÇA
AGRAVANTE : GERALDO AZEVEDO FRANÇA
AGRAVANTE : REGINA CELIA KOLTUNIK FRANCA
AGRAVANTE : CLAUDIO ALEX MACHADO SANMIGUEL
AGRAVANTE : LEONARDO MACHADO FRANCA
AGRAVANTE : NELSON AZEVEDO FRANCA
AGRAVANTE : MARTA FERNANDES FRANCA
ADVOGADOS : BRUNO PEREIRA PORTUGAL - ES013003
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - RJ162327
CARLOS EDUARDO FRAZÃO DO AMARAL - DF062285
LUIZA PEIXOTO VEIGA - DF059899
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
LUIZA PEIXOTO VEIGA - RJ244413
GABRIEL SOARES CRUZ - DF071370
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: GERALDO GERVASIO MARTINS SOARES
AGRAVADO
: NIVALDO VILELA DA CUNHA
AGRAVADO
: PEDRO CARDOSO DE SA
AGRAVADO
: NEUMAR PEDRO GUIMARAES COSTA
Documento eletrônico VDA49502968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 2c807d6c-2f98-41af-a0a0-15cba5397269

ADVOGADOS : RODRIGO MARRA - DF020399
JOAO VITOR DA CUNHA RESENDE - MG166635
RICARDO RESENDE SILVA - DF044690
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO RESENDE SILVA, pelas partes: AGRAVADO: GERALDO
GERVASIO MARTINS SOARES, AGRAVADO: NIVALDO VILELA DA CUNHA, AGRAVADO:
PEDRO CARDOSO DE SA e outros.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:45
Código de Controle do Documento: 2c807d6c-2f98-41af-a0a0-15cba5397269